Tribunal: TJDFT
Processo: 0731172-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0731172-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIOGO ARAUJO FAGUNDES IMPETRANTE: CAROLINA ANDRADE DOS SANTOS, PRISCILA DE OLIVEIRA ALVES LEITE AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por CAROLINA ANDRADE DOS SANTOS e PRISCILA DE OLIVEIRA ALVES LEITE em favor do paciente DIOGO ARAÚJO FAGUNDES, apontando como autoridade coatora o Juiz do TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASILIA. Conforme consta dos autos de origem, o paciente foi denunciado pela prática dos crimes descritos no art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal e no artigo 244-B, §2°, da Lei 8.069/90, na forma do art. 70 do Código Penal. Na inicial deste "writ", sustentam as impetrantes que, após depoimentos em sede policial, o paciente foi liberado e sua prisão foi decretada com base em imagens que não comprovam se tratar dele e contradizem as versões do réu e dos demais envolvidos. Aduzem que, como não há indícios de autoria, é cabível outras medidas diversas da prisão cautelar. Informam que o paciente tem emprego e residência fixa. Reclamam a ilegalidade da custódia cautelar, daí porque pugna pela concessão de liminar para a concessão da liberdade provisória e imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requerem a confirmação da medida liminar. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada quanto à necessidade da prisão preventiva para preservar a ordem pública e para a conveniência da instrução criminal. Compulsando os autos principais (0722077-84.2023.8.07.0001), verifica-se que o paciente foi denunciado como incurso nas penas do art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe e tornando difícil a defesa do ofendido) e artigo 244-B, §2°, da Lei 8.069/90 (corrupção de menores), na forma do art. 70 do Código Penal, nos seguintes termos: Na tarde de 16 de abril de 2023 (domingo), por volta de 16h30, em via pública da Quadra 2, Conjunto A, em frente ao Bar “New Pub”, Varjão, Brasília/DF, os denunciados, na companhia do adolescente Vinícius Gaspar Saraiva Sousa, em unidade de desígnios, com intenção de matar, efetuaram disparos de arma de fogo contra RAÍ ARAÚJO MIRANDA (21 anos), matando-o, conforme Laudo Cadavérico e aditamento no 15477/2023 - IML (id 159993795 e ID. 159997054). Na tarde dos fatos, os denunciados e o adolescente V. G. S. S. estavam em um veículo automotor Fiat Siena vermelho à procura do ofendido. No momento em que visualizaram o ofendido sentado em uma mesa de bar, DIOGO e ERYCK desembarcaram do veículo e, enquanto o adolescente aguardava a execução do crime para dar fuga aos comparsas, foram até o ofendido, quando então efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra ele, matando-o. Após a execução do crime, os denunciados se evadiram do local. Os denunciados agiram por motivo torpe, consistente em retaliação pelo suposto envolvimento do ofendido em uma gangue rival. O crime foi praticado com emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, surpreendido por disparos de arma de fogo em um momento de distração. A materialidade delitiva resta comprovada através do Laudo de Exame de Corpo de Delito no 15477/2023 - Laudo de Exame Cadavérico (ID. 49522099 – P. 24/33). Os indícios de autoria são extraídos dos depoimentos constantes nos autos. Crisney de Sousa Oliveira, garçom, relatou que trabalha no New Pub Bar e que estava servindo bebidas na mesa onde a vítima se encontrava, quando dois indivíduos apareceram na esquina e já se deslocaram em direção à vítima. Que um destes indivíduos era alto, magro, trajava uma camisa do Brasil amarela e portava uma pistola preta, enquanto o outro usava um boné cinza e aparentava ser “menor”, pela altura, e que também portava uma arma de fogo. Que o de camisa amarela se aproximou ainda mais da vítima e disse “safado”, efetuando, em seguida, cerca de seis disparos. Após o crime, não percebeu para onde os autores se evadiram, uma vez que entrou para o interior da loja com medo de outros disparos (ID. 49522100 - Pág. 98). Bárbara Lima do Nascimento, companheira da vítima, ouvida na forma de Depoimento Especial, por ser adolescente, disse que conversou com a vítima por telefone por volta das 12h, quando este disse que iria para o Varjão (estava no Paranoá) para ver o jogo do Flamengo. Por volta das 16h10min, a declarante foi com seu filho pequeno no colo para o bar e, ao se aproximar, viu dois indivíduos chegarem próximo a uma pessoa que estava sentada, quando então ouviu disparos de arma de fogo. Ao se aproximar ainda mais, percebeu que a pessoa alvejada e caída era seu companheiro Raí. A declarante descreveu um dos autores como sendo magro, alto, cabelo curto e portava uma arma de fogo. Que não se recorda muito bem quanto ao outro indivíduo, relatando apenas ser de pele mais clara e mais baixo. Que ficou no local até o término da perícia e retirada do corpo pelo IML (Num. 49522100 - Pág. 99). Cumpre ressaltar que Bárbara realizou o reconhecimento fotográfico de Diogo Araújo Fagundes, paciente, como sendo o indivíduo alto, magro, trajando camisa amarela do Brasil e que portava uma arma (Reconhecimento de pessoa por fotografia no 4/2023 – ID. 49522099 - Pág. 71). José Roberto Inácio de Souza narrou que se encontrava no local dos fatos. Logo após se sentar ao lado da vítima, foi surpreendido por dois indivíduos desconhecidos que se aproximaram por trás e um deles gritou “seu pilantra”, desferindo vários disparos à queima roupa. Neste momento dos disparos, o declarante se evadiu junto com seu filho e, ao olhar para trás, viu os dois indivíduos correndo e virando a esquina da Qd. 2. Populares que estavam nas proximidades gritaram que os autores se evadiram em um carro SIENA de cor vermelha (ID. 49522099 - Pág. 108). O policial militar Marcus Vinícius Nascimento Martins narrou que recebeu um informe, via rádio, de que um veículo Siena vermelho, aparentemente objeto de roubo anterior e envolvido em um homicídio ocorrido no Varjão/DF, estava se evadindo rumo ao Paranoá/DF. As guarnições da PMDF que atuavam nas imediações deliberaram por fechar e efetuar cercos em todas as entradas do Paranoá/DF, momento em que a guarnição do condutor avistou o Siena vermelho se aproximando da entrada do Paranoá onde eles faziam o cerco. Que o veículo, ao avistar a equipe, quis efetuar uma manobra de fuga, mas não obteve êxito, colidindo logo em seguida. Que então se aproximaram do veículo, efetuaram a abordagem e, de dentro do veículo, saíram três indivíduos. Que o imputável Eryck Wagner Wendell da Silva estava dirigindo o veículo e desceu do mesmo já tentando dispensar uma arma (a pistola) que estava em sua cintura, jogando-a para cima. Que o adolescente V. G. S. S. saiu do banco de trás do veículo e com ele foi encontrado o revólver. Que Diogo estava sentado no banco do carona. Que todos foram conduzidos inicialmente à 6a DP, tendo somente o adolescente assumido a autoria do homicídio ocorrido no Varjão. Além da pistola Taurus, calibre 9MM, encontrada com Erick, também foram encontrados no carro um revólver, calibre 38, com 4 (quatro) munições deflagradas e porções de droga. O veículo Fiat Siena, placa OMW8415/DF, utilizado pelos indivíduos, era produto de crime, de acordo com a ocorrência no 3543/2023-5aDP (ID. 49522102 - Pág. 30). De acordo com as informações dos Laudo de Exame de Corpo de Delito e Laudo de Perícia Criminal no 2738/2023, os 3 projéteis alojados no corpo da vítima tratam-se de dois projéteis calibre 9mm e um calibre .38, compatíveis com as armas apreendidas no veículo (ID. 49522100 - Pág. 10. Ademais, segundo a autoridade policial, no banco traseiro do veículo Fiat Siena, de cor vermelha, foram encontradas peças de roupas, entre elas, uma camisa da seleção brasileira (ID 157539643 - Pág. 4/5). Portanto, a decisão judicial que decretou a prisão em flagrante em preventiva está muito bem fundamentada (Id. 49522102 - Pág. 121), no sentido de que “A prisão preventiva, no presente caso, tem por objetivo a preservação da ordem pública. O afastamento cautelar dos investigados se mostra apto a alcançar tal objetivo, visto que a gravidade em concreto do fato praticado, demonstrado pelo modus operandi na prática delitiva, demonstra que os representados expõem a ordem pública em risco. Frise-se que toda ação se deu em local público, em um bar, onde se encontravam outros transeuntes, revelando ousadia e desprezo com a vida alheia. Necessária ainda a decretação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal. Isso porque há elementos a indicar que toda ação teria como motivo uma suposta guerra entre gangues rivais na região do Paranoá e que poderiam, em tese, ameaçar testemunhas, sobretudo considerando o print contido na representação de ID 157539643, Pág. 18.”. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente nova imposição de medidas cautelares. Não há fatos novos suficientes que altere o quadro fático e jurídico que ensejou a decretação da prisão preventiva aptos a ensejarem o relaxamento da prisão. As alegadas condições subjetivas, como ter residência fixa e emprego, não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. Cumpre ressaltar que o crime atribuído ao paciente se trata de delito doloso contra a vida, com pena em abstrato superior a quatro anos, autorizando assim o decreto da prisão cautelar Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 31 de julho de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.